Tribunal: TCU
Processo: 019.067/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE AO CONVÊNIO No 120/06, CELEBRADO ENTRE A FUNASA E O MUNICÍPIO DE MOSSAMEDES - GO.

Inteiro teor:
Acórdão 3196/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 4611/2022-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : (...) "fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; " Leia-se : (...) "fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde; " 1. Processo TC- Processo 019.067/2013-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Denner Rodrigo Londes (XXX.575.281-XX); Mara Alice Aparecida da Silva Borges (XXX.137.841-XX); Myl Engenharia e Construcoes Ltda - Me (04.848.846/0001-37). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Mossâmedes - GO. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Anna Carulina Borges Silva da Costa (32.673/OAB-GO), representando Mara Alice Aparecida da Silva Borges; Everaldo Jose dos Santos (30897/OAB-GO) e Clodomiro de Oliveira (13.229/OAB-GO), representando Denner Rodrigo Londes; Gilberto Pereira Borges (24336/OAB-GO), representando Myl Engenharia e Construcoes Ltda - Me. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.